Tribunal: TCU
Processo: 000.032/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação contra a continuidade das licitações da Secom/PR em andamento ou em fase de planejamento, em decorrência de possíveis vícios após a nomeação de Sidônio Palmeira responsável por vícios constatados pelo TCU em certames anteriores da secretaria

Inteiro teor:
Acórdão 264/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Filipe Barros, a respeito de possíveis irregularidades na nomeação de Sidônio Palmeira como Secretário de Comunicação, consistentes em conflito de interesses e infringência ao princípio da moralidade, haja vista possível vínculo societário com empresas envolvidas em procedimento licitatório da Pasta cujo andamento teria sido suspenso após exame pelo Tribunal de Contas da União; Considerando que a licitação a que faz alusão o Parlamentar representante consiste na Concorrência 1/2024, analisada no TC Processo 008.411/2024-7 , referente à representação em que se alegava quebra do sigilo nas propostas técnicas submetidas pelas empresas participantes do processo licitatório; Considerando que o aludido certame foi revogado pela Unidade Jurisdicionada após suspensão cautelar determinada pelo TCU, e, ao final, foi prolatada decisão monocrática do Ministro-Relator Aroldo Cedraz considerando improcedente a representação e determinando o arquivamento do processo; Considerando que o nome de Sidônio Palmeira não figura dentre os sócios da empresa Usina Digital Comunicação e produção Ltda., a qual participou da Concorrência 1/2024; Considerando que, em consulta promovida pela unidade técnica ao Portal de Compras do Governo Federal, colhe-se que não constam licitações agendadas ou em andamento por parte da Secretaria de Comunicação Social; Considerando que não constam da representação indícios suficientes de irregularidades a justificarem o processamento da representação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 4-6, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, no art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.032/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Deputado Federal Filipe Barros. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.